Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702213-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wladecy Pereira da Silva e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700395-78.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com objetivo de compelir o ora Agravado a lhes outorgar procuração pública referente às cotas do Posto de Serviços Pedro Ribeiro. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 14184078). As contrarrazões foram apresentadas - Id. 17208778, na qual o Agravado alega, em preliminar, que a r. decisão foi proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que se declarou incompetente para julgar a ação de obrigação de fazer e não houve a ratificação da referida decisão pelo Juízo competente da Vara de Litígios Empresariais, tornando-a inválida. É o relatório. Decido. De fato, a r. decisão Agravada foi proferida por Juiz que se declarou posteriormente incompetente para apreciar o feito e remeteu os autos ao Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que se declarou competente para julgar o feito. Na r. decisão proferida pelo agora Juiz competente de 9.7.2020 (Id. 67368690) não houve a ratificação da r. decisão agravada, embora o MM. Juiz também tenha negado em parte a tutela de urgência no tocante à outorga da procuração pública relativa às cotas do Posto de Serviços Pedro Ribeiro. Assim, tornou-se inócua a r. decisão agravada, porquanto proferida por Juiz incompetente para o julgamento do feito, ocorrendo, assim, a perda do objeto do Agravo. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. RATIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A ratificação pelo juízo competente das decisões anteriormente proferidas implica novo ato judicial, operando verdadeiro efeito substitutivo. 2. A decisão agravada, proferida pelo Juízo incompetente, perde seu efeito no momento em que ratificada pelo novo órgão julgador, de modo a esvanecer o objeto do agravo de instrumento. 3. Inviável, pois, a pretensa declinação da competência. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1065452, 07088261220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, acolho a preliminar arguida em contrarrazões de Agravo e considero-o prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora